Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DE. DEPENDENTE DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento no enunciado 608 da Súmula do STJ.
2. É firme a jurisprudência do STJ de que “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio" (REsp n. 1.876.047/SP).
3. Consoante o artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, é possível a manutenção da ex-empregada, demitida sem justa causa, e de seu dependente, no plano de saúde contratado em razão de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que a titular custeie as mensalidades de forma integral.
4. Irretocável a determinação para que a ré mantenha a vigência do plano de saúde dos autores nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com pagamento integral da contraprestação pelos beneficiários, pelo período de um terço do tempo de permanência anterior à rescisão do contrato de trabalho , devendo-se observar o mínimo de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses.
5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.